Tribunal: TJDFT
Processo: 0047944-43.2011.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE HONORÁRIOS. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA. REFORMATIO IN PEJUS. ILEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADAS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA. ARBITRAMENTO DA REMUNERAÇÃO. LAUDO PERICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DA SENTENÇA. JUROS DE MORA. DATA DA TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS DA RÉ PARCIALMENTE ACOLHIDOS. EMBARGOS DO AUTOR REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos pelo autor e pela ré com objetivo de sanar omissão e contradição no julgado.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). 2.2. A contradição ocorre quando existe divergência “entre os fundamentos do acórdão ou entre estes e a decisão. Somente a contradição interna, ocorrente na própria decisão, legitima os embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). 2.3. Quer dizer, “a contradição que autoriza os embargos declaratórios é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte” (STJ, EDcl-REsp 218528-SP, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, 4a Turma, DJe 22.4.2002).
3. Embargos da ré. Omissão quanto a apreciação da preliminar de ausência de fundamentação da sentença. Omissão reconhecida. 3.1. O julgador não tem obrigação de analisar todas as teses e fundamentos trazidos pelas partes, bastando que exponha suas razões de forma a permitir a compreensão do que foi decidido, ainda que de forma sucinta. 3.2. O art. 489, §1o, IV, do CPC dispõe que a decisão judicial não será considerada fundamentada se não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo, capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador. 3.3. Desse modo, verifica-se que o julgado deixou de analisar a preliminar de ausência de fundamentação da sentença. 3.4. No caso dos autos, analisando a preliminar suscitada neste momento processual, em que pese a argumentação recursal, tem-se que a sentença recorrida está devidamente fundamentada, tendo o magistrado resolvido a contento a lide, nos moldes em que lhe foi apresentada. 3.5. A valoração judicial dos fatos que resulta em improcedência da pretensão não conduz, por evidente, à conclusão de ausência de fundamentação. 3.6. Preliminar rejeitada.
4. Quanto à preliminar ilegitimidade ativa, não há omissão alguma, visto que o acórdão foi claro ao afirmar que o autor possui legitimidade para integrar o polo ativo da demanda, uma vez que integra a sociedade de advogados constante das procurações apresentadas, demonstrando a existência de vínculo material entre as partes. 4.1. Da mesma forma, não há omissão quanto à preliminar de nulidade por proibição de reformatio in pejus e similaridade das sentenças proferidas, pois foi devidamente apreciada e rejeitada, quando se afirmou que: “a nova sentença foi proferida em substituição da primeira, cassada por ser considerada nula, pois, nesse caso, não existe qualquer vinculação entre os fundamentos nela consignados e os porventura lançados na nova decisão, que com aqueles não precisam guardar qualquer relação de observância ou similaridade”.
5. Embargos do autor. O acórdão é extremamente claro, analisando os serviços prestados conforme laudo pericial, ponto a ponto, inclusive utilizando uma tabela. 5.1. Afirmou-se que de acordo com o laudo pericial, dos 15 serviços advocatícios reclamados pelo autor, restou demonstrada pela perícia a efetiva prestação dos itens 1, 2, 5, 6, 7, 9, 11, 12 e 14. 5.1. 5.2. Foi dito, ainda, que em relação aos itens 3, 4, 8, 10, 13 e 15, em que pese a insurgência do autor, e impugnações ao laudo, não existem provas documentais suficientes para afirmar a prestação de tais serviços devendo ser mantida a análise pericial. 5.3. O decisum não deixa dúvidas ao demonstrar que, de acordo com o Superior Tribunal de Justiça, o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora, deve incidir, respectivamente, a partir da data do arbitramento judicial e do trânsito em julgado da sentença. 5.4. Ressalte-se que os valores dos serviços foram arbitrados judicialmente, conforme conclusões da perícia em relação aos seguintes pontos: “I - A indicação dos serviços; II - Efetiva comprovação do serviço prestado; III – Fixação dos valores que entendo serem compatíveis com o serviço prestado tendo por base o proveito econômico estipulado no Código de Processo Civil.”
6. Uma vez fixados judicialmente, em ação de arbitramento de honorários, os valores só podem sofrer correção monetária após a data do seu arbitramento. 6.1. Em relação a esse ponto, segue precedente: “Com efeito, o aresto combatido encontra-se em confronto com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consoante a qual, embora a correção monetária sobre os honorários sucumbenciais corra desde a sua fixação, os juros moratórios somente são devidos a partir do início da execução na fase de cumprimento de sentença. A propósito: (...) 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, o termo inicial dos juros moratórios na cobrança de honorários de sucumbência é a data em que o executado é intimado para pagamento na fase de cumprimento da sentença, caso a obrigação não seja adimplida de forma voluntária. Já a correção monetária tem incidência a partir da data do arbitramento da verba honorária, ou de sua majoração, como ocorrido na hipótese. 3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos" (EDcl no AgRg no REsp 1563325/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJE 21/02/2017).
7. Os argumentos do embargante denotam mero inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, não se prestando os embargos declaratórios a esse fim. 7.1. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração.
8. Embargos de declaração da ré parcialmente acolhidos, para analisar a preliminar de “ausência de fundamentação da sentença” e rejeitá-la.
9. Embargos de declaração da ré parcialmente acolhidos e embargos do autor rejeitados.